Tribunal: TJSP
Processo: 2159145-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cobrança c/c Rescisão Contratual – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou a penhora dos títulos indicados pelo credor – Inconformismo da executada, sustentando o cerceamento do direito de defesa e a ausência de aplicação do princípio da menor onerosidade – Preliminar rejeitada – Legalidade da recusa dos exequentes, por tratar-se de bem de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cobrança c/c Rescisão Contratual – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou a penhora dos títulos indicados pelo credor – Inconformismo da executada, sustentando o cerceamento do direito de defesa e a ausência de aplicação do princípio da menor onerosidade – Preliminar rejeitada – Legalidade da recusa dos exequentes, por tratar-se de bem de difícil alienação judicial – Necessidade de observância da ordem legal de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, permitindo a rápida satisfação do seu crédito - Recurso desprovido.